Tribunal: TJSP
Processo: 2200807-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos da Reserva de Margem Consignável (RMC) incidentes sobre o benefício previdenciário da autora – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos da Reserva de Margem Consignável (RMC) incidentes sobre o benefício previdenciário da autora – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Necessidade de instauração do contraditório – Decisão mantida – Observância do teto de 5% para descontos sobre aposentadoria – Recurso desprovido.